Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-65.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000290-65.2023.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BERENICE PEREIRA GUEDES

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 129/2016. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. MERO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DECORRENTE DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento e implementação da
progressão vertical
prevista na Lei Municipal nº 129/2016, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas.

Consta dos autos que a autora concluiu o
ensino médio
, realizou
curso de aperfeiçoamento de 360 horas
, obteve
pareceres favoráveis da COPEA
e apresentou requerimentos formais de mudança para o
Nível II
e, posteriormente, para o
Nível V
.

O juízo de origem entendeu que o aumento remuneratório percebido em junho/2022 equivaleria à implementação da progressão solicitada, razão pela qual rejeitou a pretensão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se houve, ou não, a efetiva implementação da progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 129/2016; e

(ii)
definida a omissão administrativa, saber se são devidas diferenças salariais retroativas, a partir de qual marco temporal.

III. Razões de decidir

Os documentos comprovam que a servidora preencheu todos os requisitos legais exigidos para a progressão vertical. Os contracheques demonstram apenas
alteração remuneratória por progressão horizontal
,
decorrente do tempo de serviço, sem relação com a progressão por titulação.

A Lei Municipal nº 129/2016, em seu art. 63, § 5º, estabelece que a progressão vertical produz efeitos financeiros
a partir da data do requerimento administrativo
,
entendimento igualmente consolidado pela jurisprudência do TJBA em casos idênticos envolvendo o Município de Santa Rita de Cássia.

A ausência de implementação pela Administração caracteriza
omissão indevida
,
não podendo o servidor ser prejudicado quando comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais.

As diferenças salariais decorrentes da omissão administrativa devem ser pagas desde o protocolo dos requerimentos, com atualização pela
Taxa Selic
, nos termos da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
, para:

(i)
determinar a implementação da progressão vertical da autora até o
Nível V
;
e

(ii)
condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais desde os requerimentos administrativos, com atualização pela Selic.

Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, CPC). Sem custas pela isenção legal.

Teses de julgamento

“1. A ausência de implementação da progressão vertical, embora preenchidos os requisitos legais, caracteriza omissão administrativa e impõe o reconhecimento do direito subjetivo do servidor à evolução funcional prevista em lei.”

“2. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical por titulação é a data do requerimento administrativo, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 129/2016 e jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 129/2016, art. 63, § 5º; CPC, art. 85, § 3º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº
8000274-14.2023.8.05.0224
, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 16.12.2024;

TJBA, Apelação nº
8000427-86.2019.8.05.0224
, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000290-65.2023
.8
.05.0224
,
de Santa Rita de Cássia, em que são partes, como Apelante,
BERENICE PEREIRA GUEDES
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01